Tribunal: STF
Processo: Rcl 43479
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Reclamação constitucional. Penal e processo penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão na declaração da nulidade de denúncia apresentada por órgão ministerial sem atribuição para atuar no processo. 2. Consequência da declaração de incompetência da autoridade jurisdicional. Precedentes. 3. Alegação de omissão no extrato da ata de julgamento. Item não integrante do conteúdo interno do acórdão embargado. 3. Embargos acolhidos para suprir omissão do acórdão em relação à nulidade e à exclusão da denúncia, com a submissão da questão da omissão na ata de resultado do julgamento à Presidência e à Secretaria da Segunda Turma.